Tribunal: TJES
Processo: 5014514-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014514-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABRICIO VASCONCELLOS FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE FUNCIONAL. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por FABRÍCIO VASCONCELLOS FERNANDES, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reclassificação na condição de pessoa com deficiência (visão monocular), com base no Edital nº 001/2023 da SEJUS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato com visão monocular em fase prévia do certame por suposta incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que assegura a permanência do candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a visão monocular configura deficiência física apta a garantir reserva de vaga em concursos públicos, conforme disposto na Súmula 377/STJ e na Lei nº 13.146/2015.

4.
A exclusão de candidato com deficiência, antes do estágio probatório, com base em avaliação médica que não demonstra de forma concreta a incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo, viola os princípios da legalidade, motivação e isonomia.

5.
A verificação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência declarada deve ocorrer, por força da Lei nº 7.853/1989 e do Decreto nº 3.298/1999, durante o estágio probatório, mediante avaliação de equipe multiprofissional.

6.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, diante da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente na continuidade do concurso sem a participação do autor, o que resultaria em prejuízo irreversível.

7.
O argumento de que a deficiência impediria o uso de arma de fogo não pode, por si só, fundamentar a exclusão antecipada do candidato, devendo ser apurado no estágio probatório, com base em critérios objetivos e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A visão monocular configura deficiência física que assegura ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos.

2.
A análise da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo público deve ocorrer durante o estágio probatório, mediante avaliação de equipe multiprofissional, conforme previsto na legislação de regência e jurisprudência do STJ.

3.
A exclusão antecipada do candidato com deficiência sem fundamentação concreta viola os princípios da legalidade, motivação e isonomia.

4.
É cabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando presentes os requisitos legais, inclusive para garantir a continuidade do candidato em concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, arts. 2º, 5º, I e XXXV, e 37, caput; Lei nº 7.853/1989; Decreto nº 3.298/1999; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 377; STJ, REsp 1777802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.03.2019; TJES, AI nº 5014120-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025; TJES, AI nº 5012730-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada por
FABRICIO VASCONCELLOS FERNANDES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão do ato administrativo que eliminou a parte requerente, permitindo a sua imediata reclassificação (imediato retorno do requerente à lista classificatória, na condição de pessoa com deficiência, para provimento ao cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo, regulado pelo Edital de nº 001/2023).

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“não foram atendidos os requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC)”;
(ii)
“somente os candidatos considerados aptos no exame de saúde (compreendendo-se que a aptidão de saúde corresponde à possibilidade no exercício de todas as atribuições inerentes ao cargo de Policial penal) poderão realizar o curso de formação”;
(iii)
“todos os candidatos, sejam pessoas com deficiência, ou pessoas sem deficiência, deverão, necessariamente, estarem aptos para o exercício das atribuições do cargo público (Policial Penal) a ser provido por concurso público”;
(iv)
“o caso do Autor não é disciplinado pela LC Estadual nº 46/1994, como afirmado na decisão agravada, devendo a compatibilidade entre sua deficiência e as funções do cargo público pretendido serem avaliadas durante o concurso, não no estágio probatório, quando o candidato já terá tomado posse”;
(v)
“a avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e, ainda, que a “avaliação de saúde” prevista no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023 não é destinada a avaliar a deficiência do candidato, pois ele é quem se declarou pessoa com deficiência para
concorrer às vagas reservadas em lei, a avaliação de saúde é destinada a verificar se a deficiência alegada pelo candidato não o impede de cumprir todas as atribuições relativas ao cargo de Policial Penal”;
(vi)
“Ao tentar valer-se de laudo particular, com seus critérios próprios, distintos dos critérios elencados pela Administração Pública, o Agravado postula, na verdade, que o Poder Judiciário crie os critérios que inexistem em lei, mas suplantando a Administração Pública, o que é absolutamente vedado pelo Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da CF/88)”;
(vii)
“Ao requerer sua continuidade no certame, independente da avaliação realizada por equipe multidisciplinar, o pleito autoral viola os princípios da isonomia (art. 5º, I, CF/88), impessoalidade e moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), posto que todos os candidatos concorrentes às vagas reservas para PCD devem necessariamente passar pela mesma avaliação”;
(viii)
“o Agravado, a despeito de ser considerado pessoa com deficiência, não pode utilizar arma de fogo, o que inviabiliza a sua continuidade no certame”;
(ix)
“a manutenção do candidato em concurso público em que há incompatibilidade entre a sua deficiência e as funções do cargo público pretendido, onde o uso de arma de fogo é imprescindível em grande parte da jornada laborativa, também o incompatibiliza para eventual participação em curso de formação e, mais ainda, para a sua nomeação e efetivo exercício do cargo público”.

Diante de tais argumentos, e por considerar que há “periculum in mora inverso, qual seja o potencial dano ao erário público na participação do candidato em curso de formação de forma ilegal e desnecessária e incompleta, posto que o candidato em hipótese alguma pode ter aceso a armas de fogo”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência vindicada na origem.

Decisão lançada no Id n. 10215266 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14482947.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada por
FABRICIO VASCONCELLOS FERNANDES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão do ato administrativo que eliminou a parte requerente, permitindo a sua imediata reclassificação (imediato retorno do requerente à lista classificatória, na condição de pessoa com deficiência, para provimento ao cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo, regulado pelo Edital de nº 001/2023).

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“não foram atendidos os requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC)”;
(ii)
“somente os candidatos considerados aptos no exame de saúde (compreendendo-se que a aptidão de saúde corresponde à possibilidade no exercício de todas as atribuições inerentes ao cargo de Policial penal) poderão realizar o curso de formação”;
(iii)
“todos os candidatos, sejam pessoas com deficiência, ou pessoas sem deficiência, deverão, necessariamente, estarem aptos para o exercício das atribuições do cargo público (Policial Penal) a ser provido por concurso público”;
(iv)
“o caso do Autor não é disciplinado pela LC Estadual nº 46/1994, como afirmado na decisão agravada, devendo a compatibilidade entre sua deficiência e as funções do cargo público pretendido serem avaliadas durante o concurso, não no estágio probatório, quando o candidato já terá tomado posse”;
(v)
“a avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e, ainda, que a “avaliação de saúde” prevista no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023 não é destinada a avaliar a deficiência do candidato, pois ele é quem se declarou pessoa com deficiência para

concorrer às vagas reservadas em lei, a avaliação de saúde é destinada a verificar se a deficiência alegada pelo candidato não o impede de cumprir todas as atribuições relativas ao cargo de Policial Penal”;
(vi)
“Ao tentar valer-se de laudo particular, com seus critérios próprios, distintos dos critérios elencados pela Administração Pública, o Agravado postula, na verdade, que o Poder Judiciário crie os critérios que inexistem em lei, mas suplantando a Administração Pública, o que é absolutamente vedado pelo Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da CF/88)”;
(vii)
“Ao requerer sua continuidade no certame, independente da avaliação realizada por equipe multidisciplinar, o pleito autoral viola os princípios da isonomia (art. 5º, I, CF/88), impessoalidade e moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), posto que todos os candidatos concorrentes às vagas reservas para PCD devem necessariamente passar pela mesma avaliação”;
(viii)
“o Agravado, a despeito de ser considerado pessoa com deficiência, não pode utilizar arma de fogo, o que inviabiliza a sua continuidade no certame”;
(ix)
“a manutenção do candidato em concurso público em que há incompatibilidade entre a sua deficiência e as funções do cargo público pretendido, onde o uso de arma de fogo é imprescindível em grande parte da jornada laborativa, também o incompatibiliza para eventual participação em curso de formação e, mais ainda, para a sua nomeação e efetivo exercício do cargo público”.

Diante de tais argumentos, e por considerar que havia “periculum in mora inverso, qual seja o potencial dano ao erário público na participação do candidato em curso de formação de forma ilegal e desnecessária e incompleta, posto que o candidato em hipótese alguma pode ter aceso a armas de fogo”, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado na origem pelo ora Agravado.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14482947.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 10215266 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição mais profunda, não identifico razões para alterar o posicionamento da referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A possível falta de razoabilidade na atuação administrativa que excluiu candidato portador de visão monocular do certame e a continuidade deste sem a sua participação na concorrência às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, evidenciam a probabilidade do direito e o periculum in mora de forma hábeis a ensejar-lhe a concessão da tutela de urgência.

Como já pontuado na instância primeva, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se afigura ilegal o ato da autoridade administrativa que exclui o candidato aprovado em concurso público, em vaga destinada aos portadores de deficiência física, em razão de supostas limitações físicas, detectadas por ocasião da avaliação médica, tendo em vista que, em casos tais, o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL.

CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA.
LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7.853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1777802 PE 2018/0265164-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Portanto, apesar da possibilidade de a Administração Pública estabelecer critérios diferenciados para o ingresso em determinadas carreiras policiais, admitindo a verificação da compatibilidade dos candidatos com as atividades a serem exercidas no cargo no caso concreto, a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deve ser diferida para o período de estágio probatório.

Assim, eventual incompatibilidade da deficiência para o exercício do cargo de Inspetor Penitenciário poderá ser posteriormente apurada no curso de formação profissional.

Em mesmo sentido, oportuno trazer à baila precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. INAPTIDÃO DECLARADA EM PERÍCIA MÉDICA. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que eliminou candidato portador de visão monocular do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reintegração ao certame na condição de pessoa com deficiência (PCD), com reserva de vaga, no bojo de ação ordinária proposta pelo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão do candidato do certame público em razão de sua condição de visão monocular; e (ii) avaliar a adequação da concessão de tutela de urgência para permitir a continuidade do candidato no concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de visão monocular do candidato enquadra-se no conceito de deficiência previsto na Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Decreto nº 3.298/1999, conforme reconhecido pela Súmula 377 do STJ, que garante o direito de pessoas com visão monocular a concorrer às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos.
4. O ato administrativo que declarou o agravado inapto apresenta fundamentação sucinta e não demonstra concretamente a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário.
5. A jurisprudência consolidada do STJ determina que a análise de compatibilidade entre a deficiência e o cargo público deve ocorrer durante o estágio probatório e ser conduzida por equipe multiprofissional, sendo inadequada a exclusão do candidato em fases preliminares do certame.
6. O periculum in mora inverso se mostra evidente, considerando que o agravado, caso impedido de continuar no certame, poderá sofrer prejuízos irreparáveis devido à impossibilidade de participação nas fases subsequentes. 7. O caráter supostamente satisfativo da liminar concedida não afasta sua natureza precária, conforme sedimentada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Portadores de visão monocular têm direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos, nos termos da Súmula 377 do STJ. 2. A análise da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo público deve ser realizada durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, conforme Lei Federal nº 7.853/1989, Decreto nº 3.298/1999 e jurisprudência do STJ.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5014120-27.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de candidato com visão monocular ao Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando a reserva da vaga até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: avaliar a legalidade da eliminação do candidato do certame sob o argumento de incompatibilidade da visão monocular com o exercício do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a visão monocular como deficiência física para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme a Súmula 377/STJ. A eliminação do candidato ocorreu sem fundamentação idônea, pois a comissão avaliadora não justificou de maneira concreta a alegada incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, contrariando os princípios da motivação e da legalidade. A existência de decisão liminar em Ação Civil Pública determinando a reintegração de candidatos PCDs eliminados na fase de exame de saúde reforça a correção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A visão monocular configura deficiência física para os fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 377 do STJ. O ato administrativo que exclui candidato com deficiência do certame público deve ser fundamentado de forma idônea, sob pena de violação aos princípios da motivação e da legalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 377; TJES, Apelação Cível nº 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0038585-41.2009.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. (TJES - Agravo de instrumento nº 5014134-11.2024.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.03.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012730-22.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ANDRÉ ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO DEVE OCORRER NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta por ANDRÉ ROCHA, deferiu tutela de urgência para determinar sua reinserção no concurso público de inspetor penitenciário, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, permitindo sua convocação para as demais etapas do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública esgota o objeto da demanda e deve ser vedada; e (ii) verificar a legalidade da eliminação do candidato em exame médico com fundamento na suposta incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é admitida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296, não sendo vedada a antecipação dos efeitos da tutela quando necessária à garantia do direito fundamental do candidato. 4. A eliminação de candidato com deficiência em fase preliminar do concurso, sem fundamentação específica sobre a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, viola o dever de motivação dos atos administrativos e configura discriminação indevida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as funções do cargo deve ocorrer durante o estágio probatório, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional. 6. O agravado foi aprovado em etapas eliminatórias do certame, incluindo o teste de aptidão física, reforçando a presunção de sua capacidade para o exercício das funções do cargo. 7. A concessão da tutela de urgência garante apenas a continuidade do candidato no concurso, assegurando-lhe a reserva de vaga até o trânsito em julgado da ação, sem interferência indevida na discricionariedade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é admissível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada apenas quando inexiste risco de ineficácia da decisão final.
2. A eliminação de candidato com deficiência em concurso público deve ser devidamente fundamentada, não sendo suficiente justificativa genérica sobre a suposta incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo.

3. A análise da compatibilidade da deficiência do candidato deve ser realizada durante o estágio probatório, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
4. A aprovação do candidato nas demais fases do certame, especialmente em teste de aptidão física, reforça a presunção de sua capacidade para exercer as atribuições do cargo, inviabilizando sua eliminação prematura. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4296, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/06/2021; STJ, RMS 51.880/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08/04/2024. (TJES - Agravo de instrumento nº 5012730-22.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar